Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-16.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDEFERIMENTO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. A recorrente que obteve a gratuidade da justiça deferida na origem não possui interesse recursal no pedido da mesma natureza formulado no apelo, pois o benefício compreende todos os atos do processo até a decisão final e em todas as instâncias (Lei n. 1060/50 9), ressalvada posterior revogação.
3. A comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com informações claras e adequadas constantes nos contratos sobre a modalidade da contratação e sobre a consignação de valor mínimo da fatura em folha de pagamento, afasta a alegação de vício de consentimento e da nulidade do negócio, sobretudo diante das provas de que a instituição financeira disponibilizou os serviços contratados.
4. Não constatada a prática de ato ilícito na celebração do contrato, devem ser rejeitados os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores descontados. Prejudicada a discussão quanto ao termo inicial de juros moratórios e da correção monetária sobre a condenação.
5. Rejeitou-se a preliminar de violação à dialeticidade, não se conheceu do apelo quanto ao pedido de gratuidade da justiça e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da autora. Majoraram-se os honorários sucumbenciais em 4% sobre o valor da causa.